Tribunal: TJSP
Processo: 2212131-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado; em 14/09/2023.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2212131-18.2025.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pelas coexecutadas contra r. decisão que, dentre outra deliberação, acolheu Embargos de Declaração opostos pelos Exequentes.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume à possibilidade de ser reconhecida a nulidade da r. decisão agravada,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pelas coexecutadas contra r. decisão que, dentre outra deliberação, acolheu Embargos de Declaração opostos pelos Exequentes.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume à possibilidade de ser reconhecida a nulidade da r. decisão agravada, por cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, e no mérito, à possibilidade de se reconhecer a necessidade de limitação da penhora que recai sobre os pagamentos feitos pelas casas no 9 e 10 do Empreendimento ao patamar de 10% sobre o valor de cada parcela.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração requer, necessariamente, a prévia intimação do embargado para apresentar impugnação, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. Conforme se depreende dos autos, houve o acolhimento, com efeito modificativo, dos embargos de declaração opostos pelos Agravados, sem que fosse dada oportunidade para a manifestação das Agravantes vulnerando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aplicação do art. 1.023, § 2o, do CPC. 5. Acolhida a prejudicial de mérito, resta prejudicada a análise do mérito do recurso, bem como as preliminares arguidas em Contraminuta, por versarem sobre o próprio mérito da irresignação.
IV DISPOSITIVO E TESE.
6. DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento "A ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.023, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp n. 2.144.681/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, em 22/8/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2236986-32.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; em 14/09/2023.